Tribunal: STJ
Processo: 0802446-05.2021.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2199112 - PA(2025/0060952-6)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: JANETE BAIA DOS SANTOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
EMENTA
DIREITO PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. NULIDADE POR
DEFICIÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA. BUSCA PESSOAL.
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O
DA
AGRAVO REGIMENTAL NÃO
ART. 28
LEI N. 11.343/2006.
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de recurso
especial.
2. A agravante foi condenada, em primeiro grau, às penas de 2 (dois) anos de reclusão,
em regime inicial aberto, e 200 (duzentos) dias-multa, como incursa no
, da
art. 33, caput
com substituição da pena privativa de liberdade por prestação de
Lei n. 11.343/2006,
serviços à comunidade e multa, nos termos do
do Código Penal.
art. 44
3. Em sede de apelação o Tribunal de Justiça do Estado do Pará rejeitou as preliminares
de nulidade por busca pessoal sem fundada suspeita e por deficiência de defesa técnica,
bem como negou provimento ao pleito de desclassificação para o
da
art. 28
mantendo a condenação.
Lei n. 11.343/2006,
4. A defesa interpôs recurso especial alegando violação aos arts. 564, IV, e 240, §2o, do
Código de Processo Penal, e ao
da
requerendo: (i) nulidade
art. 28
Lei n. 11.343/2006,
das alegações finais e da sentença por ausência de defesa técnica; (ii) nulidade da busca
pessoal por ausência de fundada suspeita; (iii) absolvição por insuficiência probatória,
nos termos do
do Código de Processo Penal; ou, subsidiariamente,
art. 386, inciso VII,
desclassificação para o delito do
da
art. 28
Lei n. 11.343/2006.
5. O recurso especial não foi conhecido com fundamento na incidência das Súmulas n. 7
e 83, STJ.
6. No agravo regimental a defesa reiterou as alegações de nulidade por deficiência de
defesa técnica, ilegalidade da busca pessoal, insuficiência probatória e desclassificação
para o
da
pleiteando a reconsideração da decisão monocrática
art. 28
Lei n. 11.343/2006,
ou a submissão ao colegiado para provimento do recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA54075217 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 17:27:08
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: f9737442-0610-4fd5-aafa-59ac808d5bfb

7. Há três questões em discussão: (i) saber se a busca pessoal realizada sem fundada
suspeita é ilegal e enseja nulidade; (ii) saber se a deficiência de defesa técnica, por
alegações finais genéricas, configura nulidade processual; e (iii) saber se as teses de
absolvição por insuficiência probatória e de desclassificação para o
da
art. 28
podem ser analisadas em sede de recurso especial, considerando o
Lei n. 11.343/2006
óbice da Súmula n. 7, STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
8. A busca pessoal foi realizada com base em elementos concretos que caracterizaram
fundada suspeita, como denúncias prévias, local conhecido por tráfico de drogas,
comportamento suspeito e entrega imediata de droga fracionada em papelotes, estando
em conformidade com o
do Código de Processo Penal e jurisprudência do STJ,
art. 244
atraindo a incidência da Súmula n. 83.
9. A alegação de nulidade por deficiência de defesa técnica foi afastada com fundamento
na Súmula n. 523, STF e no
do Código de Processo Penal, que exigem a
art. 563
demonstração de prejuízo concreto para o reconhecimento da nulidade, o que não foi
comprovado pela defesa.
10. As teses de absolvição por insuficiência de provas e de desclassificação para o art. 28
da
demandam reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado
Lei n. 11.343/2006
em sede de recurso especial, conforme Súmula n. 7, STJ.
11. O agravo regimental não apresentou argumentos capazes de afastar os fundamentos
da decisão monocrática, limitando-se a reiterar os argumentos do recurso especial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A busca pessoal é válida quando realizada com base em fundada suspeita, conforme o
2.
do Código de Processo Penal.
art. 244
A deficiência de defesa técnica somente enseja
nulidade processual se houver demonstração concreta de prejuízo, nos termos da Súmula
3.
n. 523, STF e do
do Código de Processo Penal.
art. 563
O reexame do conjunto fático-
probatório é vedado em sede de recurso especial, conforme Súmula n. 7, STJ.
Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 244 e 563;

"a".
Lei n. 11.343/2006, art. 28; CF/1988, art. 105, inciso III,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula n. 7; STJ, Súmula n. 83; STF, Súmula n. 523.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA54075217 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 17:27:08
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: f9737442-0610-4fd5-aafa-59ac808d5bfb

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2199112 - PA(2025/0060952-6)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: JANETE BAIA DOS SANTOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
EMENTA
DIREITO PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. NULIDADE POR
DEFICIÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA. BUSCA PESSOAL.
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O
DA
AGRAVO REGIMENTAL NÃO
ART. 28
LEI N. 11.343/2006.
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de recurso
especial.
2. A agravante foi condenada, em primeiro grau, às penas de 2 (dois) anos de reclusão,
em regime inicial aberto, e 200 (duzentos) dias-multa, como incursa no
, da
art. 33, caput
com substituição da pena privativa de liberdade por prestação de
Lei n. 11.343/2006,
serviços à comunidade e multa, nos termos do
do Código Penal.
art. 44
3. Em sede de apelação o Tribunal de Justiça do Estado do Pará rejeitou as preliminares
de nulidade por busca pessoal sem fundada suspeita e por deficiência de defesa técnica,
bem como negou provimento ao pleito de desclassificação para o
da
art. 28
mantendo a condenação.
Lei n. 11.343/2006,
4. A defesa interpôs recurso especial alegando violação aos arts. 564, IV, e 240, §2o, do
Código de Processo Penal, e ao
da
requerendo: (i) nulidade
art. 28
Lei n. 11.343/2006,
das alegações finais e da sentença por ausência de defesa técnica; (ii) nulidade da busca
pessoal por ausência de fundada suspeita; (iii) absolvição por insuficiência probatória,
nos termos do
do Código de Processo Penal; ou, subsidiariamente,
art. 386, inciso VII,
desclassificação para o delito do
da
art. 28
Lei n. 11.343/2006.
Documento eletrônico VDA54075218 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 17:27:07
Código de Controle do Documento: 0ad7184b-31c2-4291-8461-d362e6bf46b7

5. O recurso especial não foi conhecido com fundamento na incidência das Súmulas n. 7
e 83, STJ.
6. No agravo regimental a defesa reiterou as alegações de nulidade por deficiência de
defesa técnica, ilegalidade da busca pessoal, insuficiência probatória e desclassificação
para o
da
pleiteando a reconsideração da decisão monocrática
art. 28
Lei n. 11.343/2006,
ou a submissão ao colegiado para provimento do recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
7. Há três questões em discussão: (i) saber se a busca pessoal realizada sem fundada
suspeita é ilegal e enseja nulidade; (ii) saber se a deficiência de defesa técnica, por
alegações finais genéricas, configura nulidade processual; e (iii) saber se as teses de
absolvição por insuficiência probatória e de desclassificação para o
da
art. 28
podem ser analisadas em sede de recurso especial, considerando o
Lei n. 11.343/2006
óbice da Súmula n. 7, STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
8. A busca pessoal foi realizada com base em elementos concretos que caracterizaram
fundada suspeita, como denúncias prévias, local conhecido por tráfico de drogas,
comportamento suspeito e entrega imediata de droga fracionada em papelotes, estando
em conformidade com o
do Código de Processo Penal e jurisprudência do STJ,
art. 244
atraindo a incidência da Súmula n. 83.
9. A alegação de nulidade por deficiência de defesa técnica foi afastada com fundamento
na Súmula n. 523, STF e no
do Código de Processo Penal, que exigem a
art. 563
demonstração de prejuízo concreto para o reconhecimento da nulidade, o que não foi
comprovado pela defesa.
10. As teses de absolvição por insuficiência de provas e de desclassificação para o art. 28
da
demandam reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado
Lei n. 11.343/2006
em sede de recurso especial, conforme Súmula n. 7, STJ.
11. O agravo regimental não apresentou argumentos capazes de afastar os fundamentos
da decisão monocrática, limitando-se a reiterar os argumentos do recurso especial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
Documento eletrônico VDA54075218 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 17:27:07
Código de Controle do Documento: 0ad7184b-31c2-4291-8461-d362e6bf46b7

1. A busca pessoal é válida quando realizada com base em fundada suspeita, conforme o
2.
do Código de Processo Penal.
art. 244
A deficiência de defesa técnica somente enseja
nulidade processual se houver demonstração concreta de prejuízo, nos termos da Súmula
3.
n. 523, STF e do
do Código de Processo Penal.
art. 563
O reexame do conjunto fático-
probatório é vedado em sede de recurso especial, conforme Súmula n. 7, STJ.
Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 244 e 563;

"a".
Lei n. 11.343/2006, art. 28; CF/1988, art. 105, inciso III,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula n. 7; STJ, Súmula n. 83; STF, Súmula n. 523.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por JANETE BAIA DOS SANTOS
contra decisão monocrática que não conheceu do recurso especial.
Consta dos autos que a agravante foi condenada, em primeiro grau, às penas
de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 200 (duzentos) dias-multa,
como incursa no
, da
com substituição da pena privativa
art. 33, caput
Lei n. 11.343/2006,
de liberdade por prestação de serviços à comunidade e multa, nos termos do
do
art. 44
Código Penal (fls. 139-142).
Em sede de apelação o Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por
unanimidade, rejeitou as preliminares de nulidade por busca pessoal sem fundada
suspeita e por deficiência de defesa técnica, bem como negou provimento ao pleito de
desclassificação para o
da
mantendo a condenação (fls. 229-
art. 28
Lei n. 11.343/2006,
235).
A defesa interpôs recurso especial com fundamento no art. 105, inciso III,
alínea “a”, da Constituição da República, alegando violação aos arts. 564, inciso IV, e
240, §2o, ambos do Código de Processo Penal, e ao
da
art. 28
Lei n. 11.343/2006,
requerendo: a) a nulidade das alegações finais e da sentença por ausência de defesa
técnica; b) a nulidade da busca pessoal por ausência de fundada suspeita; c) a absolvição
por insuficiência probatória, nos termos do
do Código de Processo
art. 386, inciso VII,
Penal; subsidiariamente, a desclassificação para o delito do
da
art. 28
Lei n. 11.343/2006
(fls. 244-255).
O recurso foi admitido pela Corte local (fls. 268-271).
Documento eletrônico VDA54075218 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 17:27:07
Código de Controle do Documento: 0ad7184b-31c2-4291-8461-d362e6bf46b7

O Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento e, caso
conhecido, pelo desprovimento do recurso, sob a incidência das Súmulas n. 7 e 83, STJ
(fls. 286-292).
Proferi decisão não conhecendo do recurso especial ao fundamento de que: i)
a tese de nulidade da busca pessoal e a de deficiência de defesa técnica estão em
consonância com a jurisprudência desta Corte, incidindo a Súmula n. 83, STJ; ii) as teses
de desclassificação da conduta e de insuficiência probatória esbarram no óbice da
Súmula n. 7, STJ (fls. 294-299).
No presente agravo regimental a defesa sustenta que as matérias não
demandam reexame de provas, mas sim correta aplicação da lei federal, insistindo: i) na
nulidade por deficiência de defesa técnica, por alegações finais genéricas; ii) na
ilegalidade da busca pessoal por ausência de fundada suspeita; iii) na absolvição por
insuficiência probatória, ou, subsidiariamente, desclassificação para o
da
art. 28
inclusive com pedido de concessão de ordem de ofício. Pede, ao
Lei n. 11.343/2006,
final, a reconsideração da decisão monocrática ou a submissão ao colegiado, com
provimento do agravo regimental para conhecer e prover o recurso especial (fls. 307-
318).
É o relatório.
VOTO
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo regimental.
Pretende a defesa a reforma da decisão monocrática para o conhecimento do
recurso especial e, no mérito, o reconhecimento de nulidade por deficiência de defesa
técnica e por busca pessoal sem fundada suspeita, ou a absolvição por insuficiência
probatória, alternativamente a desclassificação para o
da
art. 28
Lei n. 11.343/2006.
Verifico que a decisão agravada analisou adequadamente os pontos suscitados
e concluiu pela impossibilidade de conhecimento do recurso especial por duas ordens de
fundamentos: a) consonância do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte
quanto à legalidade da busca pessoal e quanto à necessidade de demonstração de prejuízo
em alegada deficiência de defesa técnica, atraindo a Súmula n. 83, STJ; b)
impossibilidade de reexame do conjunto fático-probatório para as teses de absolvição e
desclassificação, em face da Súmula n. 7, STJ (fls. 295-299).
No que toca à alegada ilegalidade da busca pessoal, o Tribunal de origem
assentou que havia elementos concretos aptos a caracterizar fundada suspeita,
destacando, dentre outros, denúncias prévias, local conhecido para traficância e
comportamento suspeito, com fuga de terceiro ao avistar a guarnição, além de a
Documento eletrônico VDA54075218 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 17:27:07
Código de Controle do Documento: 0ad7184b-31c2-4291-8461-d362e6bf46b7

agravante ter imediatamente entregue a droga fracionada em papelotes, confirmando as
suspeitas (fls. 231). Tais premissas fáticas conduziram ao reconhecimento de que a
diligência se amoldou ao disposto no
do Código de Processo Penal, cuja regra
art. 244
prescreve: “a busca pessoal independe de expedição de mandado, quando houver
fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou
papéis que constituam corpo de delito”.
A decisão agravada, ao cotejar essas circunstâncias com precedentes desta
Corte, concluiu pela incidência da Súmula n. 83, STJ, exatamente por estar o acórdão
recorrido alinhado à orientação segundo a qual a combinação de elementos objetivos do
caso concreto legitima a abordagem e a busca pessoal, afastando a nulidade pretendida.
Quanto à preliminar de nulidade por deficiência de defesa técnica, registro
que o Tribunal estadual aplicou corretamente a Súmula n. 523, STF: “No processo penal,
a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver
prova do prejuízo para o réu”, em harmonia com o
do Código de Processo Penal,
art. 563
que consagra o princípio do prejuízo.
A Corte local pontuou que “o reconhecimento de nulidade, relativa ou
absoluta, exige a indicação oportuna de fórmula legal descumprida e a demonstração do
prejuízo suportado pela parte” e que “a discordância da atual defesa técnica com os
pleitos, teses e estratégias adotados ou não pelo causídico anterior não caracteriza
de defesa capaz de gerar nulidade processual” (fl. 232).
ausência/deficiência
A decisão agravada, por sua vez, reafirmou esse entendimento e aplicou a
Súmula n. 83, STJ, em razão da conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência
desta Corte. A pretensão recursal, no ponto, não trouxe demonstração concreta de
prejuízo, limitando-se a alegações genéricas sobre a atuação do patrono anterior (fls. 307-
311), o que não se coaduna com o
exigido para decretação de nulidade.
standard
No mais, as teses de absolvição por insuficiência de provas e de
desclassificação para o
da
tal como delineadas pela defesa,
art. 28
Lei n. 11.343/2006,
demandam necessariamente o revolvimento do conjunto fático-probatório, obstado pela
Súmula n. 7, STJ. A decisão monocrática foi explícita ao assentar que não cabe, em sede
de recurso especial, reexaminar prova para concluir de forma diversa da instância
ordinária, sobretudo quando o acórdão destacou elementos como a apreensão de 141
embalagens contendo cocaína, totalizando 64,5g, o fracionamento e o contexto da
abordagem, aliados aos depoimentos colhidos sob contraditório (fls. 239-241).
Documento eletrônico VDA54075218 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 17:27:07
Código de Controle do Documento: 0ad7184b-31c2-4291-8461-d362e6bf46b7

A propósito, a decisão agravada remeteu a precedentes nos quais se reafirma
que “a aplicação da
impede o reexame do conjunto fático-probatório no
Súmula n. 7/STJ
recurso especial, não sendo possível a análise dos pedidos de absolvição e de
desclassificação da conduta” (fls. 298-299).
Nessa linha, não identifico no agravo regimental ataque específico capaz de
afastar os fundamentos da decisão monocrática. Ao revés, a insurgência repisa os
argumentos originários do recurso especial, sem infirmar a incidência das Súmulas n. 7 e
83, STJ, e sem demonstrar prejuízo concreto para fins de nulidade por deficiência de
defesa técnica.
Assim, mantenho a conclusão de que a matéria foi devidamente enfrentada
nos limites da via eleita e que não há espaço, em recurso especial, para revisão do quadro
fático assentado pelas instâncias ordinárias.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54075218 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 17:27:07
Código de Controle do Documento: 0ad7184b-31c2-4291-8461-d362e6bf46b7

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0060952-6
REsp 2.199.112 / PA
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 08024460520218140401
EM MESA
JULGADO: 10/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ROBERTO DOS SANTOS FERREIRA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: JANETE BAIA DOS SANTOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas
Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: JANETE BAIA DOS SANTOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C54260515523038641425@
2025/0060952-6 - REsp 2199112 Petição : 2025/0087454-9 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54070427 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 11/02/2026 12:07:39
Código de Controle do Documento: 7190B4CA-064D-4856-8B78-46E427C94FC8